Tribunal: TJSP
Processo: 1004445-81.2016.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Resilição unilateral pelo comprador. Restituição dos valores pagos com retenção de parte do preço. Possibilidade. Súmula no. 1 deste E. Tribunal de Justiça. Sentença que fixou a retenção em 25% do montante pago. Patamar que se compatibiliza com o percentual adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça e por esta 9a Câmara de Direito Privado. Base de cálculo para a retenção que é o dos

Ementa:
APELAÇÃO. Resilição unilateral pelo comprador. Restituição dos valores pagos com retenção de parte do preço. Possibilidade. Súmula no. 1 deste E. Tribunal de Justiça. Sentença que fixou a retenção em 25% do montante pago. Patamar que se compatibiliza com o percentual adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça e por esta 9a Câmara de Direito Privado. Base de cálculo para a retenção que é o dos valores efetivamente pagos e não o valor do contrato. Juros de mora. Trânsito em julgado. Decisão prolatada nos autos do REsp. no. 1.740.911/DF, julgado em sede de recurso repetitivo. Decisão reformada neste ponto. Recurso parcialmente provido.